Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-63.2025.8.11.0107
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000138-63.2025.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WEDER LUCAS NEVES BELTRAO - CPF: 047.385.851-77 (APELANTE), ADONIAS PEREIRA BARROS JUNIOR - CPF: 002.426.061-48 (ADVOGADO), GUILHERME CORREIA EVARISTO - CPF: 016.586.011-14 (ADVOGADO), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. ERROR IN PROCEDENDO. ART. 290 DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais, após determinação de comprovação da hipossuficiência financeira ou pagamento das despesas processuais, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada; e (ii) se é válida a extinção do processo sem prévia decisão expressa de indeferimento da justiça gratuita e sem a abertura de prazo específico para recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da parte, inexistentes no caso.

4. Os documentos juntados aos autos, notadamente a ausência de restituição de imposto de renda e a inscrição no CadÚnico, corroboram a condição de hipossuficiência econômica do Apelante.

5. A extinção do feito mostrou-se prematura, uma vez que não houve decisão expressa de indeferimento da gratuidade da justiça nem a concessão de prazo específico para o recolhimento das custas após eventual negativa do benefício, em afronta ao art. 290 do CPC.

6. O procedimento adotado pelo juízo de origem violou o devido processo legal e o contraditório, caracterizando error in procedendo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido, para conceder a gratuidade da justiça ao Apelante e anular a sentença extintiva, determinando o regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Weder Lucas Neves Beltrão
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Porto Alegre do Norte-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada pelo Apelante em desfavor de
NU Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.

A sentença recorrida cancelou a distribuição da ação pelo não recolhimento das custas e taxas iniciais, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, IV, 485, I, e 290, todos do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Apelante sustenta, em síntese, que é pessoa hipossuficiente economicamente, não possuindo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Afirma que a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente para o deferimento da justiça gratuita.

Argumenta que houve cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizado prazo razoável para complementação documental ou produção de outros meios de prova da hipossuficiência.

Ao fim, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da hipossuficiência e concessão da gratuidade da justiça, determinando-se o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões (ID 329258852), a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Apelante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais em face da instituição financeira Apelada, alegando que teve seu nome inscrito indevidamente no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), no campo "vencido/em prejuízo", no valor de R$ 341,69 (trezentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), sem prévia notificação.

O juízo
a quo
, ao receber a inicial, determinou a emenda para que o Apelante comprovasse a hipossuficiência alegada ou recolhesse as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. O apelante apresentou manifestação informando apenas que não possuía comprovante de endereço em seu nome, requerendo o prosseguimento do feito, sem, contudo, atender à determinação judicial quanto à comprovação da hipossuficiência ou ao recolhimento das custas.

Diante da inércia do autor em cumprir a determinação judicial, o juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, IV, 485, I e 290, todos do Código de Processo Civil, cuja sentença é objeto da presente irresignação recursal.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais pelo Autor, ora Apelante, após intimação para comprovar sua hipossuficiência financeira ou efetuar o pagamento das custas processuais.

Com efeito, a Lei nº 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102, prevendo, no §3º, do artigo 99, a presunção de veracidade da declaração feita por pessoa natural.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade da declaração formulada pelo Apelante, aliado ao fato de se qualificar como desempregado, não há motivos para não concessão do benefício pretendido.

É importante destacar que o Apelante acostou com a inicial pesquisas de restituição de imposto de renda junto à Receita Federal, todas com resultado negativo, o que evidencia que faz jus a benesse.

Merece atenção, ainda, o fato de que não há nos autos qualquer elemento que coloque em dúvida a condição de hipossuficiência do Apelante. Pelo contrário, os documentos indicam que se trata de pessoa hipossuficiente, tanto que possui cadastro no CadÚnico (ID 329258419).

Portanto, é forçoso concluir que o Apelante faz jus à assistência judiciária gratuita, se revelando descabida a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas e taxas iniciais.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita nos autos da Ação de Locupletamento Ilícito. A agravante sustenta que é aposentada, com renda mensal de R$ 4.000,00, e que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento e o de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, considerando sua renda mensal e a presunção relativa de hipossuficiência prevista no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência financeira por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, salvo existência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

4. A jurisprudência e a doutrina ressaltam que a presunção de hipossuficiência pode ser afastada mediante provas em sentido contrário, cabendo ao magistrado avaliar, com base em critérios objetivos, se a parte realmente não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

5. No caso concreto, a renda da agravante, no valor aproximado de R$ 4.000,00, é oriunda de aposentadoria e demonstrou-se insuficiente para custear as despesas do processo sem comprometer suas necessidades básicas e as de sua família.

6. Não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência da agravante, deve ser concedida a assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de hipossuficiência financeira de pessoa física, prevista no artigo 99, § 3º, do CPC, pode ser afastada apenas se houver elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira para suportar as despesas processuais.

2. A comprovação de renda mensal modesta, especialmente quando oriunda de aposentadoria e comprometida com despesas essenciais, autoriza a concessão da assistência judiciária gratuita na ausência de prova em sentido contrário.

(N.U 1035278-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 05/03/2025).

Ainda que assim não fosse, evidencia-se do andamento processual que houve
error in procedendo
, isso porque o juízo de primeiro grau não oportunizou ao Apelante o recolhimento das custas e taxas iniciais após o indeferimento da justiça gratuita, conforme estabelece a legislação processual.

Por meio da decisão de ID 329258443 o juízo
a quo
determinou que o Apelante comprovasse a hipossuficiência ou efetuasse o pagamento das custas iniciais, razão pela qual logo em seguida proferiu a sentença extintiva. No entanto, há nítida violação ao artigo 290 do Código de Processo Civil, que estabelece "
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
".

De rigor, incumbia ao juízo
a quo
indeferir a gratuidade judicial, se fosse o caso, e somente após abrir prazo para o Apelante comprovar o recolhimento das custas e taxas iniciais, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO ANTE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA E NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS, SOB ADVERTÊNCIA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, POSTERIORMENTE AO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE APÓS A NÃO CONCESSÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, INTIMAR-SE A PARTE AUTORA, NA PESSOA DE SEU PROCURADOR PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO PROVIDO COM CASSAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DO PROCESSO À ORIGEM PARA REGULAR TRAMITAÇÃO.
(TJ-PR - APL: 00073282520218160001 Curitiba 0007328-25.2021 .8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Naor Ribeiro de Macedo Neto, Data de Julgamento: 03/03/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2023) – destaquei.

Tal proceder viola o devido processo legal e o contraditório, na medida em que, ausente decisão expressa acerca da benesse, não poderia ser exigido o pagamento das custas como pressuposto de regular prosseguimento do feito.

Logo, a extinção do processo se revela prematura, impondo a anulação da sentença e a continuidade do processo, diante da justiça gratuita concedida ao Apelante.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para
conceder
a justiça gratuita ao Autor/Apelante e, por consequência,
anular
a sentença extintiva, determinando o regular prosseguimento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026